Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLENE SOTANA SANCHEZ JORGE - CPF: 214.193.658-60 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARLENE SOTANA SANCHEZ JORGE postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, os documentos anexados a contestação não demonstram a regular contratação, bem como é possível verificar que pelo histórico escolar anexado aos autos que a Recorrente não cursou na IES Recorrida.

3. No caso, restou evidenciado que a Recorrente não procedeu com a contratação dos serviços, sendo responsabilidade da empresa recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida impositiva.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Quantum indenizatório que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão de negativação indevida, valor esse que está de acordo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de a Recorrente ter pulverizado as ações.

6. Litigância de má-fé não configurada.

7. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARLENE SOTANA SANCHEZ JORGE postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da Recorrente em multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A Recorrente MARLENE SOTANA SANCHEZ JORGE interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como fosse afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A Recorrida sustenta que o débito é legitimo, contudo, os documentos trazidos na contestação não demonstram a regularidade da contratação.

Verifico que a Recorrida sustenta que a parte Recorrente havia se matriculado no curso de educação física no primeiro semestre do ano de 2019 e apresenta histórico escolar com matérias supostamente cursada.

Ocorre que ao analisar o histórico escolar é possível verificar que não há qualquer nota atribuída a Recorrente, por certo que não houve a regular prestação de serviço, ou seja, há divergência entre o histórico escolar e o fato de que a contratação tenha sido efetivada, portanto, os documentos apresentados não trazem segurança a demonstra a contratação dos serviços.

Por tais considerações, compreendo que não é possível afirmar que a Recorrente tenha realizado o negócio jurídico com a Recorrida e a simples apresentação das telas sistêmicas não são suficientes para comprovar a contratação e demonstrar a origem do débito.

Assim, não se reconhece como lícita a conduta da empresa Recorrida, que não adotou conduta transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4o do CDC.

Consequentemente, verifico o ato ilícito praticado pelo Recorrido na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita. E é exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC, sobretudo, a declaração de inexistência do débito inscrito indevidamente no rol de inadimplentes no valor de R$ 523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), é a medida adequada.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrido violou o patrimônio moral da Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados da Recorrente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Recorrido, sendo comprovado pelo extrato anexado a inicial.

Nesse sentido, trago a respeito da matéria, o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência:

CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recorrente não demonstrou fato impeditivo ao direito, uma vez que não acostou aos autos qualquer contrato firmado pelo recorrido, apto a ensejar seu apontamento em órgão de proteção ao crédito. Ademais não há falar na falta de ato ilícito ou em mero dissabor, porque evidenciado está o abalo moral pela simples restrição oriunda da má prestação dos serviços. O dano moral decorre do abalo à imagem e honra da parte recorrida diante de sua inserção e manutenção no sistema de proteção ao crédito. Afinal, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). Por outro lado, é inaplicável, no caso concreto, a incidência da Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal Justiça, já que, segundo interpretação da própria Corte Superior, em precedente julgado, "a Súmula 385/STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento') tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor no cadastro" (STJ - AgRg no AREsp 142.777/ES, Rel. Ministro Raul Araújo). Com efeito, a presente ação não foi proposta em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Não fosse o bastante, o documento juntado aos autos (f. 55), em que constam supostas restrições por outras empresas, demonstra que o apontamento do recorrente foi anterior a outros apontamentos.

2. Para o arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor (instituição financeira) e tempo de permanência da restrição (desde o ano de 2011).

3. O artigo 461, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado impor multa para efetivação da tutela específica e o parágrafo 6o, daquele dispositivo, autoriza ao juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, até mesmo de ofício e diante de sentença transitada em julgado, sendo descabido, portanto, a discussão em sede de recurso inominado sobre a exorbitância do valor arbitrado, se a multa poderá ser aplicada em quantia inferior àquele valor estabelecido inicialmente pelo juiz. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 1.124.949/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.147.543/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma; AgRg no Ag 1.143.766/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma. Falta gravame a justificar o interesse recursal na redução da multa.

4. Recurso conhecido parcialmente e não provido.

5. Condena-se o recorrente vencido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

(Acórdão n.665662, 20120810070123ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 251)

Desta feita, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificá-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão de a Recorrente ter realizado a pulverização de ações.

Por fim, não há como vislumbrar a ocorrência de litigância de má-fé da parte Recorrente, razão pela qual afasto a sua condenação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por MARLENE SOTANA SANCHEZ JORGE, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem no objetivo de declarar a inexistência do débito nos valores R$ 523,50 (quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), bem como condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, consequentemente, julgo improcedente o pedido de condenação em litigância de má-fé da parte Recorrente.

Determino ainda que a Recorrida proceda com a baixa da restrição do nome da Recorrente, do SERASA/SPC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para a hipótese de descumprimento da medida, fixa-se multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator